Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002393-97.2020
AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO BORGES.
AGRAVADOS: JOEL HADDAD E FAGUNDES E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA – SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELA EMPRESA SPORTCARS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO ANTONIO BORGES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Distrato de Contrato Verbal de Intermediação de Venda no 1012884-74.2019.8.11.0041, movida por JOEL HADDAD E FAGUNDES em face de MARCELO SIXTO SCHIAVENIN e SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, deferiu a tutela de urgência para “determinar a busca e apreensão do veículo DISCOVERY SPORT SE 2.0 TB-SI4 (7LUG.), MARCA LAND ROVER, placa QBP3015, RENAVAM 001053505237, a ser cumprido na cidade de Brasília/DF, no endereço localizado na SQSW 306, Bloco B, apto 210, Sudoeste, CEP 70.673-432 (Id.23968762), podendo o cumprimento do mandado se dar em qualquer outro lugar que o veículo for encontrado com a mesma carta precatória, independente de quem estiver no exercício da posse direta ou indireta do automóvel”.
Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, sustenta ser terceiro adquirente de boa-fé do veículo comercializado pela empresa SPORTCARS, não podendo ser responsabilizado pelos prejuízos causados às vítimas do golpe milionário praticado por esta empresa.
Aduz que “o negócio jurídico de compra e venda foi realizado/concretizado no início do mês de fevereiro de 2019 (doc. 8), e o pagamento foi efetuado mediante transferência bancária via TED em benefício da Agravada Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli, no valor de R$ 105 mil”.
Acrescenta que “despeito da data da realização da compra e venda, o negócio entabulado entre o Agravante e o Agravados Sr. Marcelo Sixto Schiavenin e Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli acabou por ser formalizado apenas em 23 de março de 2019 tão somente em razão da demora na entrega do DUT (doc. 10)”.
Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja indeferido o pedido e busca e apreensão de seu bem adquirido de boa-fé.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque inexiste prova da assinatura do DUT pelo então proprietário, ora agravado, e a contrario sensu, o periculum in mora é inverso, pois a natureza jurídica do objeto da negociação sub judice (bem móvel) facilita a comercialidade do veículo.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso, inclusive quando da realização da audiência de conciliação já designada.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender pertinente
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR